Tribunal: STF
Processo: ARE 1332201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. VACATIO LEGIS. OPÇÃO DO LEGISLADOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1° DA LINDB. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A parte impetrante alega que goza de incentivo fiscal introduzido pelas Leis n.° 12.546, de 15 de dezembro de 2011, e n.° 12.715/12, de 04 de abril de 2012, tendo ingressado com consulta formal perante a Delegacia da Receita Federal de Jundiai (Processo Administrativo n.° 13839.720665/2012-74), visando validar/ratificar o seu entendimento quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade no caso concreto.
    2. A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8' Região Fiscal, contudo, declarou a ineficácia da referida consulta, razão pela qual a parte impetrante possui justo receio de ser autuada pela fiscalização federal considerando que efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias por ela devidas no período de dezembro/2011 a julho/2012, com a aplicação imediata do beneficio fiscal.
    3. A Lei n.° 12.546, de 15 de dezembro de 2011, dispõe em seu artigo 52, §§ 2° e 3°, in verbis: "Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. § 2o Os arts. 7o a 90 e 14 a 21 entram em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, observado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.. § 3o Os §§ 3o a 5o do art. 7o e os incisos III a V do caput do art. 8o desta Lei produzirão efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação desta Lei." A Lei n.° 12.715/12, de 04 de abril de 2012, por sua vez, dispõe em seu artigo 78 o início da vigência das normas concessivas de beneficio fiscal, in verbis: "Art. 78. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: § 2o Os arts. 53 a 56 entram em vigor no 1 o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação, à exceção:(...)"
    4. Neste contexto, as alegações da parte impetrante quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal não tem o condão de afastar eventual cobrança das diferenças em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária no período de dezembro/2011 a julho/2012, uma vez que as leis que conferiram o incentivo fiscal preveem expressamente que o início de vigência se daria a partir do 4° (quarto) mês de sua publicação, por opção do legislador e não por aplicação equivocada do princípio da anterioridade nonagesimal. Ressalte-se que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe em seu artigo 1° a possibilidade do legislador dispor sobre a vacatio legis em seu artigo 1°.
    5. Por fim, a agravante não demonstrou a existência de nulidade no tocante ao Despacho Decisório n.° 18/2013, que declarou a ineficácia da consulta por ela formulada. Isto porque, o artigo 52, VI, do Decreto n.° 70.235/72 dispõe que a consulta formulada não produzirá efeito, in verbis: "Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada: (.) VI - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;".
    6. No caso concreto, denota-se da consulta formulada pela parte impetrante que não há dúvidas quanto à interpretação da norma, ressaltando-se que o próprio consulente apontou em sua peça o início da vigência do beneficio fiscal a que tem direito, conforme expressamente definido em lei, atraindo, assim, o disposto no artigo 52, VI, do Decreto n.° 70.235/72. Em verdade, observa-se que a pretensão do consulente era questionar a legalidade dos dispositivos que estabeleceram a produção de efeitos da lei, afastando o dispositivo legal no caso concreto.
    7. Agravo interno a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'b'; e 195 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
     
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente